Tribunal: CARF
Processo: 13891.720042/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720042/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.259 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE OVIDIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM DOS RENDIMENTOS.
Para elidir a presunção de omissão de rendimentos com base em rendimentos
recebidos de decisão judicial, a demonstração da origem dos rendimentos deve
ser feita de forma inequívoca, pois, demonstrada prova em contrário, devem ser
afastadas as informações equivocadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reformar o lançamento fiscal em relação à infração de
omissão de rendimentos, uma vez que o valor de R$ 25.295,95 a título de rendimentos auferidos
de pessoa jurídica foram devidamente comprovados.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720042/2011-86
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 06-51.686, proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Ribeirão Preto/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2007/608451448084195 no dia 30/05/2011 de e-fls. 3/8, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Compensação Indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a título de Carnê- Leão e/ou Imposto Complementar
(Mensalão), pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 1.117,64, referente à diferença
entre o valor declarado de R$ 1.117,64, e o efetivamente comprovado R$ 0,00.
Alterado o imposto complementar para R$ 0,00 (zero) tendo em vista que o correto é
imposto de renda retido na fonte, o qual foi alocado.
Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no. 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o. e 2o. e 07, inciso IV do Decreto no.
3.000/99- RIR/99, arts. 21. e 25 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 26.413,60, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.117,64.
Enquadramento Legal:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 43 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Regularmente intimado o contribuinte apresentou recibos honorários advocatícios de R$
10.841,08 que foi deduzido do precatório recebido de R$ 37.254,68, resultou no
rendimento tributável de R$ 26.413,00.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

O Contribuinte impugnou o valor da infração R$ 26.413,60, uma vez que
erroneamente os valores foram lançados no campo “DEMAIS REND E IMP. PAGO PELO
TITULAR”, ao invés de “REND. TRIB RECEB DE PL PELO TITULAR. Pugnou que seja
deduzido da “OMISSÃO” o valor declarado de R$ 24.671,95 lançado como RECB. PF e que
assim corrigindo a diferença da omissão será de R$ 1.741,65.
Asseverou que o valor da infração de R$ 1.117,64 se refere a retenção de IRRF
Lei 10833 e que foi lançado no campo “CARNE LEÃO E IMP. COMPL”, no entanto essa
retenção não se refere a rendimento rec. de PF e sim da ação ordinária recebida do INSS no
processo 1344/02.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 3/64).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/CTA No. 06-51.686

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 73/75.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 81/103):
“ILMO(A) SENHOR (A) PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS- CARF.

PROCESSO nr. 13891-720042/2011-86

JOSÉ OVIDIO, portador do CPF/MF no 979.849.658-20, brasileiro, aposentado, portador
do RG 4.727.671 e do CPF/MF no 979.849.658-20, residente à Rua José Carlos Munford,
206, Jardim Primavera, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro/SP, não se conformando
com a decisão contida no Acórdão 06.51.686. vem através deste apresentar

RECURSO VOLUNTÁRIO

em face do Acórdão 06-51.686, da 4a Turma da DRJ/ Curitiba e também em relação ao
lançamento efetuado na Revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física,
constante da Notificação de Lançamento do IRRF/2007, relativo ao ano- calendário 2006,
nos termos dos artigos 73 e 74 do Decreto no 7.574/2011, e art. 991 do Regulamento do
Imposto de Renda/1999, pelas razões adiante enumeradas:
I- FATOS
O recorrente tomou ciência da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2007, tendo apresentado impugnação tempestiva em 06/07/2011, a qual
foi conhecida mas não provida pela instância a quo, nos seguintes termos:
(...)
Não concordando com o lançamento efetuado sobre suposta omissão de rendimentos,
bem como inconformado pela decisão de primeira instância, apresenta-se este Recurso
Voluntário no prazo legal, eis que entende este contribuinte que não assiste razão ao Sr.
Auditor Fiscal nem aos julgadores da 4a. Turma da DRJ Curitiba.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

II- COMPROVAÇÃO DE ERRO NA DECLARAÇÃO APRESENTADA
Juntou-se na impugnação, cópias autenticadas dos recibos firmados pelos advogados que
moveram a causa revisional judicial, e de documentos da ação revisional de aposentadoria
em face do INSS que originaram o precatório de valor bruto de R$ 37.254,68.
Foram juntados também o Alvará de Levantamento para que o Dr. Fernando Tadeu
Martins fizesse o recebimento junto à Caixa Econômica Federal, e extrato da conta aberta
em nome deste recorrente com o depósito de saldo após o pagamento de honorários
advocatícios e de demais encargos, cujo saldo líquido final recebido em 05/06/2006 foi de
R$ 24.671,95.
Este valor líquido de R$ 24.671,95 foi integralmente incluído na Declaração de Imposto
de Renda do exercício 2007 como rendimento recebido de pessoas físicas, visto que na
interpretação do contador, o valor foi recebido do advogado (pessoa física), além de que
entendeu que o valor seria o líquido ao final recebido e comprovado com o depósito data
de 05/06/2006.
O recorrente só possui um único rendimento habitual originado da aposentadoria do
INSS, não possuindo outros rendimentos além deste precatório recebido em 2006, ou
seja, o entendimento do Auditor responsável pelo lançamento e da relatora da DRJ
Curitiba está equivocado, tratando-se os R$ 24.671,95 do líquido recebido do advogado
na época.
Esclarecemos que o recorrente aposentou-se em 03/03/1995, contando atualmente com 68
anos, e com alguns problemas de saúde que o impossibilitam de exercer outros trabalhos,
o que reforça a afirmação supra de que não possui outros rendimentos, afastando de vez
que os valores erroneamente declarados como recebidos de pessoa física possam
corresponder a rendimentos de sua responsabilidade.
Entendemos que a Declaração do Imposto de Renda entregue em 26/04/2007. O primeiro
erro é que os valores foram informados como recebidos de pessoa física, em virtude de
que o valor foi recebido de pessoa física de advogado, quando a RFB entende que o valor
foi recebido de pessoas jurídicas (INSS). O segundo erro é que foram lançados R$
24.671,95, que é o valor líquido recebido em 05/06/2006, e o auditor entende que são os
R$ 26.413,50.
Reconhecemos que o valor correto é o de R$ 26.413,50, pois foram diminuídos R$
1.117,64 referente ao valor do IRRF, e gastos extras descontados pelo advogado referente
a diferença, gastos dos quais não tenho recebido.
Entende o recorrente que não resta dúvida que inexistem outros rendimentos além dos
valores recebidos na aposentadoria e neste precatório, tratando-se este último do mesmo
valor.
III- OUTROS MEIOS DE PROVA JUNTADOS AO PROCESSO
Além de esclarecer os erros apontados acima, podemos elucidar que o próprio auditor
entendeu que os R$ 24.671,95 declarados são os mesmos rendimentos que ele entendeu
como rendimentos tributáveis de R$ 26.413,50, pois no cálculo foram considerados os
mesmos R$ 1.117,64 retidos em ambas as situações.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Este autuado informou na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física os valores de
R$ 24.671,95, e na ficha os valores retidos de R$ 1.117,64.
O auditor responsável pelo lançamento utilizou o valor de R$ 26.413,50 e considerou os
mesmos R$ 1.117,64 como imposto antecipado, ou seja, se os mesmos R$ 1.117,64 foram
considerados em ambas as situações, tanto os espontaneamente declarados como aqueles
que serviram de base para o lançamento, está claro que é do mesmo rendimento.
Junta-se neste recurso voluntário cópia da CTPS provando a inexistência de outros
rendimentos.
IV- DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente parte do lançamento,
cancelando-se o imposto e demais acréscimos sobre os valores comprovados na
impugnação e neste Recurso, e no decorrer dos procedimentos da malha fiscal,
corrigindo-se no lançamento como valor tributável os R$ 26.671,95, visto que o valor
tributável comprovado foi de R$ 26.413,60, liberando-se a recorrente de pagamento ao
Erário do imposto sobre o excesso de tributação, mantendo-se somente sobre a parte
tributável omitida de R$ 1.741,65 (R$ 26.413,60 – R$ 24.671,95), sem prejuízo, se for o
caso, dos demais pedidos alternativos ou complementares, pois:
a) Os valores recebidos no ano de 2006 foram os pagamentos de aposentadoria de R$
18.788,28 e o precatório de valor bruto R$ 37.254,68 que foram comprovadas com
documentos autênticos e idôneos, os quais foram anexados na impugnação, devendo ser
incluído na tributação somente a parte de R$ 1.741,65;
b) Entendemos que o próprio auditor responsável pelo lançamento entendeu que se trata
dos mesmos valores, visto que considerou os mesmos valores retidos de R$ 1.117,64.
Assim, requer-se o cancelamento parcial dos valores lançados do exercício 2007,
especialmente pela irrefutável prova de que somente não foram tributados a diferença de
R$ 1.741,65, e os comprovantes exigidos pela legislação foram anexados na impugnação,
e por todos os motivos anteriormente debatidos, pugnado pela juntada de outros meios de
prova, sem exceção.
Termos em que,
Aguarda Deferimento.
Santa Rita do Passa Quatro/SP, 11 de Maio de 2015.
José Ovídio”.

É o relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica- Decorrentes de Ação
Trabalhista

Insta destacar, que a matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrente de processo judicial trabalhista no
valor de R$ 26.413,60.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 3/8) e na continuação da descrição dos fatos constou que regularmente
intimado o contribuinte apresentou recibos honorários advocatícios de R$ 10.841,08 que foi
deduzido do precatório de R$ 37.254,68, resultou no rendimento tributável de R$ 26.413,60.
Informou o Contribuinte em sede de impugnação que “os rendimentos auferidos
em processo judicial foram erroneamente declarados como recebidos de pessoa física, no entanto
foram recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ decidiu que (e-fls. 73/75):
“(...)
Cumpre destacar que as informações prestadas pelo interessado na declaração de
ajuste anual são, até provas em contrário, consideradas verdadeiras. Assim, uma
vez que o contribuinte declarou rendimentos recebidos de pessoa física é sua
obrigação apresentar documentos que provem inequivocamente que esse
rendimentos, na verdade, era o mesmo apurado pelo lançamento como recebido
em decorrência de ação trabalhista.
Dessa forma, como não existe nos autos explicação acerca da diferença entre o
valor líquido auferido pelo autuado e o declarado como recebido de pessoa física,
não resta comprovado o erro de fato alegado na impugnação.
Portanto, não há reparos a ser efetuado no lançamento.
Conclusão
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido”.
Pois bem.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial.
Assim, o Recorrente trouxe novas alegações hábeis e contundentes a modificar a
decisão recorrida, bem como documentos para comprovar o erro na declaração apresentada (e-
fls. 86/103).
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso de comprovação dos rendimentos recebidos.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar os rendimentos recebidos e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dos mesmos, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Desta feita, o ônus da prova dos rendimentos auferidos é do contribuinte, pois
foram pelo mesmo declarados.
Cabe destacar, que o recorrente após dialogar com o acórdão de piso, colacionou
aos autos documentos comprobatórios de que os rendimentos foram auferidos de pessoa jurídica
e que são oriundos de processo judicial em face do INSS.
Assim, deve-se esclarecer que o valor atualizado bruto recebido pelo contribuinte
relativo ao Precatório/RPV n. 2005.03.00.25778-0 foi de R$ 37.254,68 (valor do levantamento
do precatório-e-fl.90) – R$ 1.117,64 (Guia de Retenção de IRRF- e-fl. 97) – R$ 10.841,08
(DIRF- e-fls. 27), sendo assim o valor líquido que deveria ser declarado como recebido de
pessoa jurídica é de R$ 25.295,96.
No entanto, por equívoco o contribuinte declarou o valor recebido de R$
26.413,60, sendo omitido nos rendimentos recebidos o importe de R$ 1.117,64.
Desta feita, como o contribuinte logrou êxito na comprovação da diferença entre o
valor líquido auferido pelo mesmo e o declarado como recebido de pessoa jurídica, restou
comprovado o erro de fato alegado.
Assim, deve ser reformado o lançamento efetuado, para manter parcialmente o
crédito tributário exigido.

Dispositivo
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.259 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720042/2011-86

Isto posto, voto em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reformar o
lançamento fiscal em relação à infração de omissão de rendimentos, uma vez que o valor de R$
25.295,95 a título de rendimentos auferidos de pessoa jurídica foram devidamente comprovados.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 114
DF CARF MF
Original